Tribunal: TJMT
Processo: 1015450-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015450-51.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA
EMBARGADO: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo da tutela recursal.
Afirma que o e a inscrição dos créditos na dívida ativa se deu em 14/01/2010, ou seja, em que pese a ausência de documentos que possa comprovar a data exata do lançamento, resta evidente que o lançamento havia se operado em data anterior à inscrição na dívida ativa
Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanada omissão apontada atribuindo efeitos infringentes ao recurso para outorgar o efeito ativo ao recurso.
Nas de contrarrazões, a parte embargada postulou pelo desprovimento do recurso. (id. 106535474)
É o relatório.
Decido
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo da tutela recursal que postulava a suspensão da exigibilidade dos créditos apontados na CDA no 27/2016, bem como, determine à Agravada que se abstenha de levar a referida CDA à Protesto no Cartório.
Verifica-se que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de conferir efeitos infringentes no sentido de afastar o indeferimento da liminar que negou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Realça-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido que tratou exclusivamente da questão devolvida no recurso, qual seja, a alegada falta dos requisitos necessários para a concessão da liminar requerida em primeira instância.
Conforme se extrai do seguinte trecho:
“(...)
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...)
Nota-se que a constituição definitiva do crédito tributário, conforme previsão do artigo 174 do CTN, ocorre com a notificação do contribuinte, a qual se realizou em 2013 (fl. 399) não tendo decorrido 5(cinco) anos até o despacho que ordena a citação, que ocorreu em 2016 ( f. 345), restando afastada a incidência de prescrição.
Acerca dos outros pontos apontados pela parte executada: ausência de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa ( CDA), vícios de legalidade na constituição da CDA, ausência de notificação de lançamento, estes demandam dilação probatória, o que não é cabível neste instrumento.
Ademais, há entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesse sentido:
Súmula 393 STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
(...)
Diante do exposto, rejeito a pretensão manifestada em exceção de pré-executividade, pelos fatos expostos acima.(id. 99527467)
Saliente-se que a Corte Superior tem se posicionado no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para propositura da Execução Fiscal que verse a cobrança do IPTU ocorre com a notificação do contribuinte (ou sujeito passivo) para pagamento do tributo (lançamento), que corresponde à data da sua constituição definitiva, conforme decidido em sede de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 947.206/RJ).
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - CDA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPTU - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO OU REMESSA, PELO FISCO, DO CARNÊ DO TRIBUTO PARA PAGAMENTO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 397 DO STJ - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO STJ E DO ART. 811 DO CTM - SENTENÇA MANTIDA. I - O lapso prescricional a ser observado para propositura de Execução Fiscal que vise a cobrança do IPTU é de 5 (cinco) anos (Inteligência do art. 174 do CTN); II - O STJ firmou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para propositura da Execução Fiscal que verse a cobrança do IPTU ocorre com a notificação do contribuinte (ou sujeito passivo) para pagamento do tributo, que corresponde à data da sua constituição definitiva. Do mesmo modo, asseverou que a remessa do carnê, pelo Fisco, para o endereço do sujeito passivo constitui o crédito tributário, por se tratar de notificação presumida do lançamento do IPTU (Inteligência da Súmula No 397 do STJ); III ? Em que pese à ausência de documentos nos autos hábeis a comprovar o momento da constituição definitiva do crédito tributário (IPTU ? 2005) representado pela CDA No 132695/2010, ou seja, a data de notificação da Apelada, bem como a data de remessa do carnê de pagamento do tributo ao seu endereço, é de se ter como evidente, nesse contexto, que a constituição definitiva do crédito ocorreu antes de Maio de 2005 (data do vencimento do tributo), sendo inviável a propositura da Execução Fiscal após Maio de 2010, protocolada ?in casu? em 28/06/2011, o que enseja o reconhecimento de ofício da prescrição, nos termos do § 5o do art. 219 do Código de Processo Civil (CPC); III ? A Súmula no 106 do STJ não se aplica ao caso em tela uma vez que o transcurso do quinquênio se deu antes mesmo da propositura da ação, e não após o seu ajuizamento, não havendo que se falar, portanto, em interrupção do prazo prescricional a contar da citação (que sequer existiu); IV ? É de se ter como inaplicável, ainda, o art. 811 do Código Tributário Municipal de São José de Ribamar e, por via de consequência, a causa suspensiva ali prevista, uma vez que o Município não pode inovar em direito tributário (Inteligência do inc. I do art. 24 da CF/88); V ? Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJ-MA - APL: 0444412012 MA 0006173-27.2011.8.10.0058, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES C CRUZ, Data de Julgamento: 30/04/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2013)
Ademais, com relação aos outros pontos, conforme bem exposto pelo magistrado, a exceção de pré-executividade é criação doutrinária e jurisprudencial que pode ser aviada na execução, por simples petição nos autos, para arguir a nulidade nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 803 do Código de Processo Civil, quando não houver necessidade de dilação probatória.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCOMPATÍVEIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ANÁLISE IMPOSSÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER EVIDENCIADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – ESTIPULAÇÃO CONSOANTE ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE SUCUMBENTE NA MAIOR PARTE DO PEDIDO – RECURSO QUE NÃO FOI PROVIDO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda a dilação probatória, esta que é incompatível com as exceções de pré-executividade.
2 – Não há que se falar em irregularidade na fixação equitativa dos honorários advocatícios por parte do Julgador que analisou, e acolheu, ainda que em parte, exceção de pré-executividade, em razão da interpretação dada ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pelo Superior Tribunal de Justiça.
3 – Sendo vencida a parte na maior parte do pedido, não há que se falar em ressarcimento das custas processuais, tampouco em grau recursal, ante o não provimento do recurso em debate. (N.U 1015985-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS - DECISÃO QUE OS RECEBEU COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FUNGIBILIDADE – INSTITUTOS DISTINTOS – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A norma processual civil é clara ao dispor que os embargos são o meio adequado para oposição à execução e deverão ser distribuídos, ainda que por dependência, em autos apartados, no prazo de 15 dias.
2. Inaplicável o princípio da fungibilidade para a conversão dos embargos à execução em exceção de pré-executividade, por serem institutos distintos, cuja matéria arguida depende de dilação probatória, o que não é possível na via da exceção de pré-executividade.
(N.U 1008683-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)
Nesse contexto fático-processual, estando ausente um dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal, mormente o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo ou suspensivo, é medida que se impõe.
Diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos, INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada. “(...) (id.105142968)
Verifica-se que não ficou configurada qualquer contradição na decisão uma vez que considerou o termo inicial do prazo prescricional a notificação do contribuinte e ainda não restaram demonstrados os requisitos necessários a concessão da tutela pretendida.
Convém salientar, que até no momento, foram apenas analisados o requisitos necessários a concessão da liminar pretendida, de modo que as demais questões referentes ao momento da constituição definitiva do crédito deverão ser apreciadas no mérito da ação.
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.
Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora